Tribunal: TJPA
Processo: 0818825-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818825-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DÚVIDA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO FLAGRANTE DELITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a ilicitude de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por suposta ausência de flagrante delito ou fundadas razões, declarando-se a nulidade das provas obtidas e dos atos processuais subsequentes, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada por policiais militares, sem mandado judicial, foi lícita à luz do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 240, §1º, do CPP; (ii) estabelecer se as provas dela derivadas são ilícitas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (iii) determinar se os atos processuais posteriores devem ser anulados, com a consequente revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é conhecido por preencher os requisitos legais, conforme o art. 5º, LXVIII, da CF/1988, e os arts. 647 e seguintes do CPP.

A análise dos elementos constantes no auto de prisão em flagrante revela versão dos policiais de que a diligência decorreu de denúncia anônima que indicava local, conduta e número de indivíduos, sendo supostamente constatado flagrante delito no imóvel.

A prova pré-constituída não permite verificar de forma inequívoca se os policiais visualizaram o crime de fora do imóvel — o que autorizaria o ingresso — ou se adentraram o domicílio antes de qualquer constatação, circunstância que exige dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

Não demonstrada, de plano, a ilegalidade da diligência policial, não há como declarar a nulidade da prova nem a ilicitude das provas dela derivadas, tampouco anular os atos processuais subsequentes.

Os demais pedidos formulados — relativos à ilicitude das provas derivadas e à revogação da prisão preventiva — estão prejudicados, por decorrerem diretamente do primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição da legalidade de busca domiciliar realizada sem mandado judicial exige demonstração inequívoca de ausência de flagrante delito ou fundadas razões, não sendo possível reconhecê-la apenas com base em prova pré-constituída.

Não sendo comprovada de plano a ilicitude da diligência policial, resta inviabilizada, em sede de habeas corpus, a declaração de nulidade das provas e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XI e LXVIII; CPP, arts. 240, §1º, 157, §1º, e 647 e seguintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrado por
Wilson José da Silva Monteiro – OAB/PA 35.787 e Diego Bruno da Silva Pereira – OAB/PA 31.434
, em favor de
ROBSON MORAES DE SOUZA
, contra ato atribuído ao Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, por meio de decisão datada de 03/09/2025, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica do paciente, mantendo a custódia cautelar anteriormente decretada nos autos da Ação Penal n.º 0811542-05.2025.8.14.0401.

Narram os impetrantes que a prisão de Robson Moraes de Souza ocorreu em 11/06/2025, por volta das 16h, quando policiais militares realizaram incursão em um imóvel situado nos fundos da residência nº 16, na Passagem Valdeci Azevedo, bairro do Una, nesta capital, após terem sido abordados por um transeunte anônimo que lhes informou sobre a suposta existência de um “laboratório de entorpecentes” mantido por cinco indivíduos, os quais estariam coagindo uma senhora a ceder um cômodo da casa para essa finalidade.

Alegam que os policiais relataram ter encontrado, no local, cinco indivíduos, entre os quais o paciente, em torno de uma cômoda de madeira onde, supostamente, havia substâncias assemelhadas à pasta base de cocaína (cerca de meio quilo), balanças de precisão, tesoura, plásticos e frascos com solução química, configurando a apreensão de objetos típicos do tráfico de drogas.

Aduzem que a decisão atacada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob fundamento de que a custódia se fazia necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito imputado e a quantidade de substância entorpecente apreendida.

Em suas razões, os impetrantes sustentam, em síntese: (i) ausência de justa causa para a prisão preventiva, diante da falta de demonstração concreta do
periculum libertatis
; (ii) ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de violação ao domicílio sem prévia autorização judicial e sem fundadas razões, em evidente desrespeito ao art. 5º, XI, da CF/1988, e ao art. 240, do CPP; (iii) fragilidade probatória, uma vez que os relatos dos policiais não foram corroborados por outros elementos externos de prova; (iv) existência de condições pessoais favoráveis do paciente; (v) ausência de violência ou grave ameaça no contexto do suposto crime; (vi) suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Ao final, requerem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) e a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 15/09/2025, a fim de evitar a consolidação da nulidade decorrente da utilização de provas obtidas por meio ilícito (busca domiciliar sem fundadas razões).

No mérito, pugnaram pelo reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar realizada sem fundadas razões (
standard
probatório), com o consequente desentranhamento das provas diretamente colhidas; pelo reconhecimento da ilicitude das provas derivadas (art. 157, §1º, CPP), em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada; e pela declaração de nulidade dos atos processuais fundados em tais elementos contaminados, com a consequente revogação definitiva da prisão preventiva.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido liminar, por ausência de flagrante constrangimento ilegal apto a justificar a medida extrema de urgência, sob o fundamento de que a matéria ventilada na inicial se confunde com o mérito do
writ
, recomendando-se, pois, sua apreciação definitiva pelo colegiado após o recebimento das informações da autoridade apontada como coatora e o parecer ministerial (ID 29829364).

As informações foram prestadas pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, ratificando os fundamentos da decisão que manteve a prisão do paciente, e asseverando que a custódia se mostrava imprescindível diante da gravidade concreta da conduta e da apreensão de substância entorpecente em significativa quantidade, revelando, em sua ótica, risco à ordem pública (ID 29915707).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
Habeas Corpus
, pela rejeição da preliminar e pela denegação da ordem (ID 30357523).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais, conheço do Habeas Corpus, uma vez que a impetração observa os requisitos formais e se mostra adequada à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

II – MÉRITO

Inicialmente, friso que o mérito da presente impetração limita-se ao
reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar realizada sem fundadas razões (
standard
probatório), ao reconhecimento da ilicitude das provas dela derivadas face à teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP) e à declaração de nulidade dos atos processuais baseados em tais elementos contaminados, com a consequente revogação definitiva da prisão preventiva.

A tese desenvolvida pelos impetrantes fundamenta-se na alegação de que o ingresso de policiais militares no imóvel em que se encontrava o paciente teria se dado à margem das garantias constitucionais que asseguram a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inciso XI, da CF/1988, por ausência de fundadas razões ou flagrante delito, não se admitindo como válida a delação anônima que teria dado ensejo à diligência.

Contudo, o exame detido dos elementos que instruem o
writ
— em especial o auto de prisão em flagrante delito — não permite concluir, de plano, pela existência de ilegalidade apta a invalidar a diligência, não sendo possível, somente por eles, verificar se estava presente, ou não, no caso concreto, alguma das hipóteses previstas no §1º do artigo 240 do CPP, que autorizam a busca domiciliar.

Isto porque, em que pese a testemunha Marlete Castro Araújo (ID 29766993 – pág. 14) ter declarado, perante a autoridade policial, que “
avistou policiais militares invadindo a casa de sua irmã
”, os policiais militares (ID 29766993 – pág. 8/12), declararam que estavam de serviço em viatura policial, quando foram abordados por um transeunte, que preferiu não identificar, o qual denunciou que cinco indivíduos estavam coagindo uma senhora e utilizando um dos quartos de sua casa para fazer uma espécie de “laboratório de droga”, especificando a rua e o numeral do imóvel, bem como que se dirigiram ao local e se depararam com os ditos indivíduos em volta de um móvel no qual havia substâncias semelhantes a entorpecentes, como pasta base de cocaína acondicionada em saco plástico, balanças portáteis, tesoura, pedaços de folha de plástico translucido, frascos de solução para baterias, entre outros, tendo os flagrados tentado empreender fuga, porém sido detidos.

Analisando os depoimentos das testemunhas policiais, verifica-se que não restou completamente esclarecida em que condição avistaram os indivíduos: (1) se os avistaram de fora do imóvel, através de uma janela e, depois disso, ingressaram na residência, ou (2) se os avistaram depois de já terem ingressado no imóvel sem autorização; sendo, portanto, necessária uma maior dilação probatória para se verificar se estava presente alguma das hipóteses autorizadoras no artigo 240, §1º, do CPP.

O esclarecimento desta circunstância é estritamente necessário para se concluir acerca da licitude, ou não, da busca domiciliar.

A título de exemplo,
caso tenham constatado a partir do exterior do imóvel a existência do “laboratório de entorpecentes” em seu interior (como, por exemplo, através de uma janela ou de uma porta), estaria caracterizada a situação de flagrante delito prevista no §1º do artigo 240 do CPP que autoriza a busca domiciliar.

Soma-se a isto o fato de ter sido realizada denúncia anônima específica (como foi o caso dos presentes autos, na qual a denúncia informou a quantidade de indivíduos, a conduta, a rua e o numeral do imóvel), podendo, a combinação de elementos configurar fundada suspeita legítima a autorizar a medida.

Conclui-se, portanto, que não restou demonstrada de plano a ilegalidade da busca domiciliar e que a
prova pré-constituída colacionada aos autos não evidencia violação às garantias constitucionais previstas no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
não sendo possível a este órgão colegiado conceder a ordem pretendida, que ensejaria a nulidade de todo o procedimento e, consequentemente, de todas as provas dele decorrentes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Habeas Corpus
para DENEGAR a ordem
, uma vez que a prova pré-constituída — consistente no auto de prisão em flagrante — não demonstra, de forma clara e inequívoca, a ilegalidade da busca domiciliar apta a ensejar a anulação do procedimento e das provas dele decorrentes.

Considerando que os demais pedidos constantes no mérito
– (2º) reconhecimento da ilicitude das provas derivadas em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada, e (3º) declaração de nulidade dos atos processuais fundados em tais elementos contaminados, com a consequente revogação definitiva da prisão preventiva
– derivam daquele primeiro, restam, consequentemente, prejudicados.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 21/10/2025